Tribunal: TJMT
Processo: 1003686-92.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003686-92.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUFEMIO JOSE AMORIM VIEGAS - CPF: 869.737.033-72 (APELANTE), ALINE DE OLIVEIRA SOUZA E GUIMARAES - CPF: 115.184.276-18 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL
- Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais – consórcio – carta de crédito contemplada por sorteio – valor do crédito – aquele previsto no momento da contemplação – valor pago menor que o valor devido – dano moral não configurado - recurso parcialmente provido.

Tendo o consorciado pago o valor de 59.561,98 (cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos) é devido à administradora o percentual referente a taxa de administração, seguro e fundo de reserva, de forma que não caberá ao consorciado referidos

valores.

No entanto, considerando os descontos legais, verifica-se que o montante já recebido é menor que o efetivamente devido.

Há nos autos expressamente consignado pela parte Apelada, o preciso montante que caberia ao Apelante, já descontados o fundo de reserva, taxa de administração e seguro, perfazendo este a importância de R$ 49.586,23 (quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos).

Considerando que já foi pago a importância de R$ 45.597,33 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), deverá o Apelado pagar a diferença, qual seja, R$ 3.988,90 (três mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa centavos).

O dano moral, este não restou caracterizado, pois não se vislumbra no caso vertente a ocorrência de fatos que tenham gerado dor tão intensa e consequências que ultrapassem o plano do mero aborrecimento e dissabor, de modo a gerar direito à indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EUFEMIO JOSE AMORIM VIEGAS em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara de Pontes de Lacerda, que nos autos n.o 1003686-92.2022.8.11.0013 - Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais – proposta em face de BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSORCIOS LTDA – julgou improcedentes os pedidos iniciais com fulcro no art. 487, I, do CPC. Condenou o autor o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que em 24/06/2016, firmou com a Ré Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio de Bens Móveis, contrato no 0008563649, aderindo ao Grupo 001577, Cota 0425, com prazo de 72 meses e previsão de encerramento em 14/04/2022, conforme Extrato do Consorciado em anexo. Que a cota de consórcio foi adquirida pelo Requerente junto a agência do Banco Bradesco, em Pontes e Lacerda/MT, onde é cliente, sendo que o gerente de sua conta quem cuidou de toda a operação.

Que referido consórcio fora adquirido visando a aquisição de bem móvel consistente em um automóvel pelo valor inicial estimado de R$ 72.690,00 (setenta e dois mil seiscentos e noventa reais), cujo bem seria para uso próprio, visando maior conforto para si e sua família.

Afirma que em 16/07/2018 o autor foi contemplado por sorteio, sendo que o valor líquido a receber nesta data (16/07/2018) seria de R$ 45.597,33 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), porém, que optou por continuar pagando as parcelas e obter o valor total do crédito ao final.

Quando encerrado o consórcio, lhe foi informado que teria direito apenas ao valor do bem na data da contemplação, ou seja, 16/07/2018. Ora, se assim fosse não faria sentido para o autor continuar com o pagamento das parcelas mesmo após ser contemplado.

Assim, que encerrado o consórcio, foi creditado na conta do autor o valor de R$ 45.597,33 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), em 23/03/2022.

Sustenta que a decisão merece ser reformada, que o juízo fundamenta a ocorrência do “venire contra factum proprium” alegando que o autor/apelante requer a declaração de nulidade do contrato ao mesmo tempo que pleiteia o recebimento de valores correspondente a diferença entre o valor pago e o valor total do crédito descrito no contrato, porém, trata-se de pedidos sucessivos e, não uma confusão da parte autora.

Aduz que na inicial alegou e comprovou, em preliminar, a ausência de diversos “itens” do contrato, caso acolhidas, a nulidade do contrato era medida a ser imposta. Porém, caso o d. Juízo assim não entendesse, caberia reconhecer que o valor pago ao apelante é inferior ao valor do crédito descrito no contrato e, assim determinar o pagamento da diferença. Assim, trata-se de pedidos sucessivos e não atitude contraditória do apelante.

Requerer a reforma da sentença, para condenar o banco apelado a pagar ao apelante o valor de 27.092,67 (vinte sete mil, noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), corrigido monetariamente, correspondente a diferença do valor pago e do valor total do crédito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença apelada, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o Apelado a pagar ao apelante o valor de 27.092,67 (vinte sete mil, noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), corrigido monetariamente, correspondente a diferença do valor pago e do valor total do crédito e, indenizar o apelante por danos morais, imputando-lhe ainda, os ônus da sucumbência.

Contrarrazões (id.n.o 212033283).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por EUFEMIO JOSE AMORIM VIEGAS em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara de Pontes de Lacerda, que nos autos n.o 1003686-92.2022.8.11.0013 - Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais – proposta em face de BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSORCIOS LTDA – julgou improcedentes os pedidos iniciais com fulcro no art. 487, I, do CPC. Condenou o autor o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, §3o, do CPC.

Conforme relatado o Apelante/autor afirma que em 24/06/2016, firmou com a Ré Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio de Bens Móveis, contrato no 0008563649, aderindo ao Grupo 001577, Cota 0425, com prazo de 72 meses e previsão de encerramento em 14/04/2022.

Ainda, que em 16/07/2018 o autor foi contemplado por sorteio, sendo que o valor líquido a receber nesta data (16/07/2018) seria de R$ 45.597,33 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), porém, que optou por continuar pagando as parcelas e obter o valor total do crédito ao final.

Que encerrado o consórcio, foi creditado na conta do autor o valor de R$ 45.597,33 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), em 23/03/2022.

Requer a reforma da sentença, para condenar o banco apelado a pagar ao apelante o valor de 27.092,67 (vinte sete mil, noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), corrigido monetariamente, correspondente a diferença do valor pago e do valor total do crédito, bem como que seja condenado em dano moral.

Pois bem.

Incontroverso nos autos a relação jurídica firmada entre as partes, conforme se verifica pelo documento (id.n.o 212034242), bem como que foi contemplado em 16/07/2018.

No entanto, em pese afirmar em sua inicial

que o valor estimado do bem móvel era de R$ 72.690,00 e que, portanto, seria este o valor ao qual teria direito, melhor sorte não lhe socorre.

Extrai-se do extrato do consorciado (id.n.21203421) que o valor da Carta de Crédito no início do pagamento pela parte Apelante/autora era de 36.190,00 e quando de sua contemplação o valor de era 43.840,00 (quarenta e três mil, oitocentos e quarenta reais).

Mister esclarecer, que apesar de ter sido contemplado em 16/07/2018 e continuar pagando até 10/03/2022,

o valor pago representa a monta de R$ 59.561,98 (cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos)

de sorte não há que se falar em

recebimento da diferença de 27.092,67 (vinte sete mil, noventa e dois reais e sessenta e sete centavos) em favor do mesmo, pelo simples fato de que não existe lógica na conta da parte autora, paga cinquenta mil

e quer receber setenta mil.

Assim, tendo pago o valor de 59.561,98 (cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos) é devido à administradora o percentual referente a taxa de administração, seguro e fundo de reserva, de forma que não caberá ao consorciado referidos

valores.

É certo, no entanto, que algum montante lhe caberá, haja vista que, ao aplicar-se o percentual da taxa de administração contratado, verifica-se que o montante já recebido é menor que o efetivamente devido.

Mister, ainda, consignar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 6o, III, ser direito do consumidor a prestação
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”,
o que não restou claro no caso ora em análise.

Lado outro, há nos autos expressamente consignado pela parte Apelada, documento (id.n.o 212034242-pág.2) o preciso montante que caberia ao Apelante, já descontados o fundo de reserva, taxa de administração e seguro, perfazendo este a importância de R$ 49.586,23 (quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos).

Neste diapasão, considerando que já foi pago a importância de R$ 45.597,33 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), deverá o Apelado pagar a diferença, qual seja, R$ 3.988,90 (três mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa centavos)

No que tange ao dano moral, este não restou caracterizado, pois não se vislumbra no caso vertente a ocorrência de fatos que tenham gerado dor tão intensa e consequências que ultrapassem o plano do mero aborrecimento e dissabor, de modo a gerar direito à indenização.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, condeno o banco apelado a pagar ao apelante o valor de R$ 3.988,90 (três mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa centavos), devidamente corrigido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024